Tribunal: TJDFT
Processo: 0721065-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721065-74.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOANICE MARTINS DA SILVA RODRIGUES APELADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que a procuração de ID 14960792, pp. 1 a 4, outorgada por BANCO PAN S.A (apelado) em 1/3/2019, tinha validade de 1 (um) ano a contar daquela data (ID 14960792, p. 3). Intime-se BANCO PAN S.A (apelado) para que regularize sua representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 104, § 1o do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de junho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora